Tribunal: TJBA
Processo: 8113215-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113215-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADIODATO SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito”
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, determinando, entretanto, ao autor, a devolução do valor recebido a título de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se é devida a devolução dos valores descontados em dobro; (iii) verificar se restou configurada a existência de danos morais e o
quantum
indenizatório; e (iv) examinar se é cabível a restituição do valor creditado na conta bancária pelo acionante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A impugnação da autenticidade da assinatura aposta no contrato atrai o ônus da prova para a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, e conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ. No entanto, a perícia grafotécnica, prova essencial para o deslinde do feito, deixou de ser produzida por quem detinha o ônus probatório.

5. Além disso, o boletim de ocorrência registrado pela parte autora, confirma a ausência de vontade contratual e reforça a tese de fraude.

6. O contexto dos autos revela a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou os mecanismos mínimos de segurança, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC.

7. A responsabilidade civil do banco é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno (fraude), conforme Súmula 479 do STJ.

8. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da tese firmada nos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS, pois os descontos ocorreram após a modulação de efeitos do referido julgado.

9. Não há que se falar em devolução pelo autor do valor transferido a título de empréstimo, pois não comprovado que a quantia verteu em favor dele, considerando que, além do reconhecimento da fraude, a abertura da conta indicada no comprovante de TED juntado com a contestação é objeto de discussão judicial.

10. O dano moral está configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade, sendo inadequada a tese de mero aborrecimento.

11. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é proporcional e razoável, em conformidade com os precedentes da Corte em casos análogos.

12. Os juros moratórios relativos à indenização por dano moral devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJBA, Apelação Cível nº 8005543-43.2022.8.05.0103, rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8079499-10.2022.8.05.0001, rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113215-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADIODATO SOUZA SANTOS e outros e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer de ambos os recursos,
negando provimento ao do réu, dando provimento ao do autor, bem como, de ofício, modificando o termo inicial dos juros moratórios relativos ao dano moral
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25